Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736224-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM EMBARGADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos com finalidade modificativa pelo Agravante PAULO DA VEIGA JARDIM em face da Agravada MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, ante decisão dessa Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, nos seguintes termos (ID 50915676): Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 50743416), interposto por PAULO DA VEIGA JARDIM em face de MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA E MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ante decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004049-56.2016.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido da parte agravada para que seja liberada apenas a quantia de R$ 3.095,43, nos termos a seguir (ID 166030699 na origem): Chamo o feito a ordem. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observo que já houve o julgamento do Agravo de Instrumento de no 0727617-87.2021.8.07.0000, em que a Instância Superior conheceu o agravo de instrumento e deu-lhe provimento para, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio do valor constrito em poupança. Assim, defiro parcialmente o pedido de ID 165999620 para que seja liberada apenas a quantia de R$ 3.095,43, uma vez que a Instância Superior apenas a liberação do valor constrito em poupança, que corresponde à referida quantia. Expeça-se alvará de levantamento de valores da quantia de R$ 3.095,43, penhorada via SISBAJUD de ID 93850380, perante a conta da Caixa Econômica, em favor da executada MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA. No mais, cumpra-se o determinado, na decisão de ID 96623941, com a expedição de alvará, em nome do credor, da quantia de R$ 72,28 penhorada, via SISBAJUD de ID 93850380, na conta do Banco do Brasil da executada; e para o cumprimento da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, no tocante aos demais sistemas não diligenciados. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões que está pendente de análise e julgamento recurso interposto pelo agravante no STJ, AREsp no 2.300.310 DF, sem trânsito em julgado do recurso. Além disso, alega que foi determinação do próprio Juízo de origem a suspensão do curso do processo trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de no 0727617- 87.2021.8.07.0000. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão. No mérito requer a reforma da decisão. É o relatório Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Embora o recurso seja cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V e parágrafo único do CPC, revela-se intempestivo, à luz do disposto no art. 219 c/c art. 1.003, §5o, ambos do CPC. A decisão agravada foi exarada no dia 21/07/2023, disponibilizada em 25/07/2023 e publicada em 26/07/2023. Foram opostos embargos de declaração pelo Agravante em 02/08/2023 (ID 167346925 na origem), sendo que a decisão de rejeição foi disponibilizada em 07/08/2023, publicada em 08/08/2023. O presente agravo de instrumento foi interposto em 30/08/2023, fora, portanto, do prazo legal. De mais a mais, sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. O Agravante trouxe em seu agravo fundamentos que, na origem, não foram enfrentados pelo Juízo na decisão agravada, a saber, a pendência de análise e julgamento recurso interposto pelo agravante no STJ, AREsp no 2.300.310 DF, sem trânsito em julgado do recurso, não enfrentando pontualmente os fundamentos da decisão agravada. Ora, é vedado à parte discutir no curso do processo questão sobre a qual não se insurgiu em momento oportuno e cujo respeito se operou a preclusão, de acordo com o art. 507 do CPC. Portanto, visto que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada e que a questão de fundo está atingida pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e se intimem. Nas razões recursais (ID 51307067), o Embargante alega que há contradição e omissão na decisão embargada. A omissão estaria presente na ausência de observância do art. 60 da Lei no 11.697/2008, o dia 11.08.2023 (Dia do Advogado), impactando o lapso temporal para o exaurimento do prazo. Com isso, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos foi publicada no dia 08.08.2023 e, com isso, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente recurso teria se encerrado no dia 30.08.2023. Por outro lado, alega que a contradição estaria materializada na percepção da Relatoria acerca de inovação recursal, ao tempo em que, segundo o Embargante, apenas defendeu seu direito no recurso com base em fatos já existentes, porém não considerados pelo juiz ao prolatar a decisão. Pede o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado. Contrarrazões (ID 52617322). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Conforme relatado, o Embargante alega que há omissão na ausência de observância do art. 60 da Lei no 11.697/2008, o dia 11.08.2023 (Dia do Advogado), impactando o lapso temporal para o exaurimento do prazo. Com isso, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos foi publicada no dia 08.08.2023 e, com isso, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente recurso teria se encerrado no dia 30.08.2023. Além disso, alega que a contradição estaria materializada na percepção da Relatoria acerca de inovação recursal, ao tempo em que, segundo o Embargante, apenas defendeu seu direito no recurso com base em fatos já existentes, porém não considerados pelo juiz ao prolatar a decisão. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. No caso, assiste razão ao Embargante em relação à omissão quanto à apreciação do feriado, que impacta na contagem do termo do prazo para o recurso. Com isso, o termo final, contabilizando o dia 11.08.2023 (Dia do Advogado), bem como a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, publicada no dia 08.08.2023, o presente recurso se encontra tempestivo. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. Em relação a tal, assiste razão ao Embargante, tendo em vista que, muito tenha invocado matéria na origem, o tema de fundo não foi considerado para fins de prolação da decisão. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e LHES DOU PROVIMENTO no sentido de receber o presente recurso de agravo de instrumento. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. Não houve pagamento de custas de preparo, dada a gratuidade deferida na origem (ID 87355767). Recebo o recurso. Da atribuição de efeito suspensivo Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença n. 0004049-56.2016.8.07.0001 que tramita perante a 20a Vara Cível de Brasília, processo no qual o juízo de origem exarou a seguinte decisão (ID 166030699 na origem): Chamo o feito a ordem. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observo que já houve o julgamento do Agravo de Instrumento de no 0727617-87.2021.8.07.0000, em que a Instância Superior conheceu o agravo de instrumento e deu-lhe provimento para, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio do valor constrito em poupança. Assim, defiro parcialmente o pedido de ID 165999620 para que seja liberada apenas a quantia de R$ 3.095,43, uma vez que a Instância Superior apenas a liberação do valor constrito em poupança, que corresponde à referida quantia. Expeça-se alvará de levantamento de valores da quantia de R$ 3.095,43, penhorada via SISBAJUD de ID 93850380, perante a conta da Caixa Econômica, em favor da executada MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA. No mais, cumpra-se o determinado, na decisão de ID 96623941, com a expedição de alvará, em nome do credor, da quantia de R$ 72,28 penhorada, via SISBAJUD de ID 93850380, na conta do Banco do Brasil da executada; e para o cumprimento da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, no tocante aos demais sistemas não diligenciados. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Argumenta o Agravante que se encontra pendente de análise e julgamento recurso interposto pelo Agravante no STJ (AREsp no 2.300.310 DF – ID 167346931), não tendo se operado trânsito em julgado do recurso. Com isso, não caberia o deferimento do desbloqueio dos valores bloqueados por força do efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento interposto pela executada. Com isso, requer a atribuição de efeito suspensivo, alegando que a existência do recurso previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil, ainda que pendente de apreciação, não autoriza o levantamento do valor bloqueado, aliado à temerária possibilidade do levantamento da importância depositada em juízo quando há pendência de julgamento de recurso interposto, no qual há discussão acerca da regularidade do procedimento executivo, ante a irreversibilidade da medida. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Na hipótese, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque existe discussão pendente a respeito do tema de fundo, qual seja a (im)penhorabilidade, somado à potencial situação de levantamento da quantia antes que se operasse a estabilização da decisão judicial, tanto no âmbito do STJ, quanto, em nível de TJDFT, de julgamento de mérito do agravo. Com isso, até mesmo a fim de evitar diligências desnecessárias, é prudente atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para ambos, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito sem que haja a suspensão da eficácia da decisão. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 26 de outubro de 2023 16:14:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador